Tribunal: STF
Processo: Rcl 1617
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-30
Data de publicação: 2011-11-30

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PERFIL CONSTITUCIONAL DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes.



    2. O perfil constitucional da reclamação (art. 102, inciso I, alínea l, CF/1988) é o que a ela confere a função (i) de preservar sua competência e (ii) de garantir a autoridade das decisões deste Tribunal e a correta aplicação de súmula vinculante. Não é possível converter a reclamação em sucedâneo de recurso, com o objetivo de rediscutir matéria impugnada na origem por idênticos fundamentos.



    3. Impossibilidade de uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.